Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016751-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXSANDRA ELIZABETE DA SILVA SANTANA - CPF: 867.404.741-68 (RECORRIDO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que deu parcial provimento a recurso inominado, no qual se discutia a natureza (reparatória ou estética) de procedimento cirúrgico e a competência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial complexa, tendo o julgado reconhecido a inadequação do rito e afastado alegação de perda superveniente do objeto em razão da realização prévia da cirurgia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique integração; (ii) estabelecer se a realização do procedimento cirúrgico antes do julgamento implica perda superveniente do objeto; (iii) determinar se a pretensão deduzida exige prova pericial complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por inconformismo da parte.

A aferição da natureza reparatória ou estética do procedimento cirúrgico demanda prova pericial de maior complexidade técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, por incompatibilidade com o rito célere.

A realização antecipada da cirurgia pela parte autora configura assunção de risco e não acarreta perda superveniente do objeto, pois não esvazia a utilidade do provimento jurisdicional quanto à definição de responsabilidade e efeitos jurídicos. Admitir que a prática unilateral da parte elimine o objeto litigioso subverte a lógica processual, permitindo indevida influência sobre a existência da controvérsia. A decisão embargada foi proferida sem resolução de mérito, preservando à parte a possibilidade de ajuizamento de nova demanda no juízo competente. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, por pretenderem mera reanálise da matéria já decidida, impõe-se a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais. A realização antecipada de procedimento pela parte não implica perda do objeto nem do interesse recursal. Embargos de declaração com finalidade protelatória autorizam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 1.021, §4o, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/04/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/05/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão na origem (
id. 353716894 - R.I. no 1016751-85.2025.8.11.0002 – 1a TR)
que julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado interposto pela parte Embargada.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

No caso, conforme consignado na decisão embargada, a aferição do caráter reparatório da cirurgia pretendida, ou, diversamente, de sua natureza meramente estética, demanda a produção de prova pericial dotada de maior complexidade técnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Ademais, a realização do procedimento cirúrgico em momento anterior ao julgamento do recurso inominado não acarreta a perda superveniente do objeto.

Com efeito, tal conduta configura mera antecipação dos efeitos pretendidos, levada a efeito por iniciativa da própria parte autora, a qual assume os riscos decorrentes de sua atuação, ciente de que eventual reforma da decisão poderá implicar a necessidade de recomposição do estado anterior.

Nessa perspectiva, não há falar em esvaziamento da controvérsia ou perda do interesse recursal, porquanto permanece íntegra a utilidade do provimento jurisdicional, especialmente para definição da responsabilidade da parte ré e dos efeitos jurídicos decorrentes da intervenção realizada.

Ademais, admitir que a atuação unilateral da parte, consistente na realização antecipada do procedimento, seja apta a obstar o exame do recurso implicaria indevida subversão da lógica processual, permitindo que a parte influencie, por ato próprio, a própria existência do objeto litigioso.

Por fim, registre-se que a decisão foi proferida sem resolução de mérito, razão pela qual subsiste à parte embargante a faculdade de ajuizar nova demanda perante o juízo competente.

- Da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- Do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
6-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026